Tribunal: TJSP
Processo: 1020469-40.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios - Inexistência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020469-40.2016.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE
JUNDIAÍ - IPREJUN, é embargada MARISENE DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020469-40.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 30570 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 1020469-40.2016.8.26.0309/50000
EMBTE. : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
IPREJUN E MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
EMBDA. : MARISENE DE SOUZA SANTOS
VOTO No 30570
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Vícios -
Inexistência Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 914/917 dos autos principais.
Alega o embargante que há contradição no acórdão,
porquanto houve afastamento total do pedido relativo à aposentadoria, mas
consta parcial provimento ao recurso no dispositivo; que o direito à paridade e
integralidade é pedido acessório à aposentadoria; que os recursos, portanto,
devem ser integralmente providos, com a atribuição do ônus sucumbencial
respectivo.
Desnecessária a manifestação da parte contrária.
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Anote-se que os embargos de declaração se limitam a
reparar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020469-40.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 30570 - F
3
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada
pela parte, ora embargante.
Nele, constou expressamente que foi dado parcial provimento
aos recursos, porquanto, em retratação, foi negado provimento ao pedido relativo
à aposentadoria especial em razão do exercício de atividade insalubre e de risco,
o que não se confunde - e nem tampouco é acessório
com o pedido de
aposentadoria com paridade e integralidade em relação ao pessoal da ativa:
“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 1.215.727,
de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, na data de 29.08.19, submetido à sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda
civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de
legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão
inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da
Corte sobre o tema.” (ARE 1215727 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE,
julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).
No julgado ficou assentado o seguinte:
“Em julgamento conjunto de mandados de injunção, o Tribunal
entendeu, por maioria, que a aposentadoria especial por atividade de risco não pode ser
estendida aos guardas civis, tendo em vista que suas atividades precípuas não são
inequivocamente perigosas e que esses servidores não integram o conjunto dos órgãos
de segurança pública relacionado no art. 144, incisos I a V da CF, de modo que não se
estende à classe o regime da LC 51/85 (MIs nos 6.770, 6.773, 6.780, 6.874 e 6.515).
(...)
Nesse citado precedente, o Ministro Roberto Barroso, Relator para
o acórdão, asseverou que “as guardas municipais vêm disciplinadas, no § 8o do art. 144,
não como integrantes da estrutura da Segurança Pública”, mas com a missão de
proteger os bens, os serviços e as instalações municipais, conforme dispuser a lei. O
Ministro destacou, ainda, que a concessão da aposentadoria especial às carreiras de
guardas civis com base no art. 40, § 4o, II, da CF depende da integração pelo legislador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020469-40.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 30570 - F
4
federal.
De mais a mais, a Corte entendeu que a eventual exposição a
situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais não garante direito
subjetivo constitucional à aposentadoria especial.
Tampouco a percepção de gratificações ou adicionais de
periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, são suficientes para o
reconhecimento do aludido direito, ante a autonomia entre o vínculo funcional e o
previdenciário.
Com base nessa orientação, o Colegiado afastou a existência de
omissão legislativa por não reconhecer o direito constitucional dos guardas municipais à
aposentadoria especial fundada no risco da atividade.”
No caso em tela, esta Turma Julgadora reconheceu não apenas o
direito à paridade e integralidade, mas também o direito à aposentadoria especial à
autora, ocupante do cargo de Guarda Municipal em Jundiaí, o que contraria o precedente
firmado pela Suprema Corte.
Por conseguinte, é hipótese de readequação do julgado, para dar
parcial provimento às apelações, julgando improcedente a demanda com relação ao
pedido de aposentadoria especial em razão de periculosidade e risco, nos termos do art.
40, § 4o, incisos II e III, da Constituição Federal, de modo a compatibilizá-lo com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e considerando que se trata de matéria
julgada sob o regime da repercussão geral, Tema no 1.057.
De rigor, outrossim, a redistribuição dos ônus sucumbenciais,
devendo cada parte pagar metade das custas processuais, bem como honorários
advocatícios em favor do advogado da autora na porcentagem mínima sobre o valor do
proveito econômico e em favor dos procuradores dos réus, na porcentagem mínima
sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, II, do Código de Processo
Civil. ”
No mais, registre-se que é necessário respeitar os lindes
traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é incabível,
nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já
houve pronunciamento, com inversão em consequência, do resultado final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020469-40.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 30570 - F
5
Na verdade, o recorrente está inconformado com o
entendimento adotado por unanimidade pela Turma Julgadora.
Se o resultado não foi consoante a sua orientação, outro
eventualmente será o caminho da reforma.
Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, examinadas todas as questões relevantes para o julgamento,
nada mais precisa ficar expresso no julgado, como demonstra o julgado abaixo:
“RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
AO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS ARTS.
5°, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, obscuridade
ou contradição na decisão judicial, constituindo a modificação do julgado
conseqüência lógica da correção de eventuais vícios.
2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos infringentes
aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão objurgado.
3. As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP 480589 / RS, relatado
pelo Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, publicado em 22.11.2004)”.
Assim, os presentes embargos declaratórios, por não existir
qualquer vício, não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020469-40.2016.8.26.0309/50000 -Voto no 30570 - F
6
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator